Tribunal: CARF
Processo: 10166.001103/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001103/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.508 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FERNANDA CLÁUDIA MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001103/2008-13
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001103/2008-13

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/20), lavrado em
05/11/2007, em desfavor da recorrente acima citada, que durante procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2005, formalizou o lançamento
suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos do exterior, no
valor de R$ 27.766,32.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
- que o lançamento foi baseado em duas premissas, quais sejam, a isenção só se
aplicaria a residentes no Pais e o contrato firmado com o Organismo obrigaria o
contribuinte a recolher os tributos incidentes sobre o rendimento auferido;
- que nenhuma das premissas têm prosperado nas instâncias administrativas e
judiciais;
- que o Conselho de Superior de Recursos Fiscais e o Tribunal Regional Federal
da Primeira Região firmaram precedentes jurisprudenciais que dão sustentação à
posição defendida pela requerente, conforme decisões citadas e transcritas;
- que deve ser afastada a penalidade pecuniária em detrimento do disposto na IN
SRF no 01, de 2002;
- que o STJ examinou caso em que a fonte pagadora induziu em erro o
contribuinte e eximiu-o da penalidade prevista no art. 4", I da Lei n“ 8.218, de l99l;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-30.171 (e-fls. 48/56), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
Trata-se de autuação de omissão de rendimentos recebidos de fonte situada no
exterior (PNUD). A impugnante discorda do lançamento e solicita o cancelamento do
débito liscal.
Conforme será visto adiante, a contribuinte não se enquadra na categoria dos
funcionários do PNUD que goza da isenção de Imposto de Renda sobre os
vencimentos recebidos, pela simples razão de não ser funcionária e sim técnica
contratada, de acordo com as normas legais vigentes e as provas dos autos
....
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei n° 4.506, de l964 aplica-se
exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no exterior,
caso contrário, o parágrafo único do artigo estabeleceria a tributação de outros
rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como residente no exterior,
o que seria um contra-senso.
Nenhum dos requisitos foi atendido pela contribuinte, vez que não é servidora
do Organismo e tampouco reside no exterior.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001103/2008-13

Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder
a isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, mesmo o contribuinte não sendo beneficiada pela isenção prevista no art. 5o da
Lei no 4.506, de l964, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais
vigentes a fim de saber se a contemplam, de outro modo, com a isenção de Imposto de
Renda.
No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do PNUD, disciplinado
pelo Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas,
suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto no 59.308, de 1966. Dispõe o artigo V do referido acordo:
...
Visto que o PNUD confunde-se com a própria ONU, com relação aos seus
funcionários, aplica-se a Convenção sobre Privilégios e imunidades das Nações
Unidas, adotada em Londres, em 13/02/1946, por ocasião da Assembleia Geral das
Nações Unidas, e recepcionada pelo direito pátrio, por meio do Decreto no 27.784, de
1950, que a promulgou.
A seguir, transcrevem-se os artigos V e V1 da mencionada Convenção
...
A Convenção que rege o tema nada estabelece sobre qual deva ser o domicílio,
da pessoa beneficiária da isenção, mas exige que seja ela funcionária da ONU,
distinguindo três classes de pessoas que trabalham para ONU: os representantes dos
Membros (artigo IV), os funcionários (artigo V) e os técnicos a serviço da ONU
(artigo VI), e que conste na lista elaborada pelo Secretário Geral, sujeita ã
comunicação periódica aos Governos dos Estados Membros.
O nome contido na lista e a comunicação da mesma ao Governo são requisitos
para o gozo da isenção. Explica-se tal exigência pelo fato de nem todos os
funcionários do Organismo fazerem jus ao privilégio, mas tão somente os funcionários
internacionais mais graduados, que necessitam de privilégios semelhantes aos agentes
diplomáticos para o bom desempenho de suas funções. A determinação da categoria
de funcionários beneficiados com os privilégios cabe ao Secretário Geral da ONU, a
ser submetida à Assembleia Geral e comunicada periodicamente aos Governos dos
Membros (Dec. no 27.784, de 1950, art. V, Seção l8, letra “b").
Já para os técnicos que prestam serviços -a estes Organismos, sem vínculo
empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada dentre os privilégios e
imunidades a que têm direito (Dec. no 27.784, de 1950, art. VI, Seção 22).
É pertinente mencionar, também, a Instrução Normativa SRF no 073, de 1998,
revogada pela IN SRF no 208, de 2002, porém, vigente à época da ocorrência do fato
gerador. A redação deste artigo foi mantida na Instrução atualmente em vigor, fazendo
apenas algumas alterações no que se refere ao órgão da Receita Federal que
recepcionará as informações dos Organismos Internacionais. Assim dispõe:
...
A IN SRF no 73, de 1998 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é, os
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001103/2008-13

sujeitas à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os
recebidos por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à Receita
Federal pelos Organismos.
Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do
tratamento tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD (Perguntas
n“ 137):
...
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários
e emolumentos recebidos de Organismos Internacionais e privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: I)
devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casa, enquadrar-se como
funcionário do PNUD; 2) seus nomes sejam relacionados e informados a RFB por tais
Organismos, como integrantes das categorias por elas especificadas.
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos,
que a contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do PNUD, ou seja, não era
funcionária do Organismo, tal como exigido pela legislação que concede a isenção.
Assim, pode-se concluir que sua relação era apenas contratual e, portanto, sem
privilégios de natureza tributária, por falta de previsão em Tratado ou Convênio
Internacional.
Quanto ao dispositivo legal transcrito à fl. 03, se trata, na verdade, do Parecer
Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002, que dispõe o seguinte:
...
O Parecer Normativo não se aplica ao caso em espécie, pois os Organismos
Internacionais não se sujeitam à obrigação de retenção e de recolhimento de tributos
sobre os rendimentos pagos a seus funcionários. Os Organismos gozam de imunidade
tributária e, por essa razão, os contratos de trabalho firmados entre eles e particulares
estipulam que os tributos incidentes sobre os valores deles decorrentes deverão ser
suportado pelos particulares.
Observe-se, somente a título de argumentação, que se fosse aplicável o Parecer,
o trecho transcrito pelo impugnante seria contrário a seus interesses. Pois é dito nos
parágrafos 14 e seguintes que o Imposto será suportado pela pessoa física sempre que
a falta de retenção for constatada após a data prevista para a entrega da Declaração de
Imposto de Renda. O Parecer vai mais além e determina que sejam exigidos da pessoa
física também a multa de oficio e os juros de mora, caso esta não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
Portanto, o Parecer defende que o Imposto e respectivos acréscimos no caso dos
autos deveriam ser exigidos do contribuinte pessoa física.
No que concerne as jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios
De qualquer forma, o Conselho de Contribuintes vem adotando entendimento
diverso sobre o tema, conforme ementas de julgados transcritos a seguir:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001103/2008-13

...
Tem-se, então, que os rendimentos recebidos pela contribuinte do PNUD
decorrente da prestação de serviços contratuais, não gozam de isenção do Imposto de
Renda por falta de previsão legal, e estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de
recolhimento mensal obrigatório (carne-leão) no mês do recolhimento, sem prejuízo
do ajuste anual.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
86/90), basicamente repisando as alegações formuladas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é
omissão de rendimentos recebidos de Organismo Internacional (e-fls. 18), no valor de R$
27.766,32.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de Organismos Internacionais
Em síntese, a recorrente assevera que manteve, com o PNUD, contrato de trabalho
regular, conforme comprovado por farta documentação incluída nos autos, não se enquadrando,
por conseguinte, na condição daqueles trabalhadores eventuais, remunerados por hora. Assim
sendo, não está sujeita a tributação pelos rendimentos percebidos.
Afirma que colacionou na sua peça defensiva vários julgados proferidas pelo
Egrégio Conselho Superior de Recursos Fiscais, cujas ementas fez tábua rasa a r. decisão
recorrida
Afirma, ainda, que a decisão censurada admite o beneficio da isenção a
funcionários residentes no País, condicionada, porém, ao envio de um formulário, pela entidade
contratante, sendo evidente que a falta de cumprimento desse preceito por parte do empregador,
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001103/2008-13

sem culpa alguma da recorrente, não pode privá-la do exercício do direito que lhe é assegurado
por convenção internacional.
Bem, a matéria em discussão é o direito de isenção sobre rendimentos recebidos
de organismos internacionais, a consultores residentes no País.
O Decreto n° 5.151/04, trata dos procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
No presente caso, a entidade executora nacional que enviou as informações à
Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, por meio da Declaração de Rendimentos Pagos
a Consultores por Organismos Internacionais – DERC, foi o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, CNPJ no 00.378.257/0001-81.
Como sabido, esta controvérsia já se encontra resolvida no âmbito dos tribunais
superiores.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido julgamento,
entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão
ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira
Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.508 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.001103/2008-13

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Denota-se pelo exposto que são procedentes as razões apresentadas pelo sujeito
passivo, devendo a notificação de lançamento ser integralmente exonerada.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital